Tribunal: TJDFT
Processo: 0747835-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz da Segunda Vara Cível de Águas Claras em face ao Juiz da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Dispenso as informações dos Juízes em conflito, porque o feito está suficientemente instruído, sendo possível o conhecimento pleno da controvérsia. Designo o Juiz Suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2006